Tribunal: TJMT
Processo: 1049931-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1049931-03.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOELMA DE SOUZA FLOR NASCIMENTO.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISCORDÂNCIA DO VALOR COBRADO NA FATURA DE FEVEREIRO/2022 - CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2022 FATURADO A MENOR - ACÚMULO DE CONSUMO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.
2. Valor questionado pela recorrente que corresponde ao acúmulo de consumo de dois meses (janeiro e fevereiro/2022), porquanto o consumo faturado no ciclo de janeiro de 2022 fora a menor, não estando, portanto, configurado o alegado consumo atípico.
3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos, tampouco em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049931-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA DE SOUZA FLOR NASCIMENTO - CPF: 890.926.942-15 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DISCORDÂNCIA DO VALOR COBRADO NA

FATURA DE FEVEREIRO/2022 - CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2022 FATURADO A MENOR - ACÚMULO DE CONSUMO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.

2.

Valor questionado pela recorrente que corresponde ao acúmulo de consumo de dois meses (janeiro e fevereiro/2022), porquanto o consumo faturado no ciclo de janeiro de 2022 fora a menor, não estando, portanto, configurado o alegado consumo atípico.

3.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos, tampouco em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023